Tribunal: TJDFT
Processo: 0749910-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749910-77.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA APELADO: ERIC CLASEN DONATINI DESPACHO Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA e por PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA contra a r. sentença exarada sob o ID 62299724, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para: (i) decretar a rescisão do contrato de aquisição do veículo objeto dos autos na data do requerimento administrativo (id 180557583), em 24/10/2023, devendo o autor providenciar a transferência de titularidade do veículo, para a 2a ré (concessionária), sem quaisquer débitos em aberto referentes ao período em que o bem esteve na posse do autor; e (ii) condenar as rés, de forma solidária, a pagarem ao autor o valor referente ao veículo constante da tabela FIPE na data da rescisão, em 24/10/2023, a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo INPC desde a rescisão e acrescido de juros de 1% ao mês desde a última citação. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais, na proporção de 80% (oitenta por cento) para as rés e 20% (vinte por cento) para o autor. No que se refere ao pagamento dos honorários advocatícios, o autor foi condenado ao pagamento no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelas requeridas (resultante da diferença entre o valor requerido – R$ 259.990,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e novecentos e noventa reais) – e aquele apurado na liquidação de sentença; enquanto as rés foram condenadas ao pagamento de honorários sucumbenciais ao autor no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA anexou à petição recursal apenas o comprovante de autenticação bancária do pagamento, desacompanhado da guia para o recolhimento do preparo (ID 62299733). Com efeito, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, exige a juntada concomitante da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Na hipótese em que a parte recorrente, no ato de interposição do recurso, apresenta apenas o comprovante de pagamento do preparo, sem a respectiva guia de recolhimento, deverá ela ser intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Nesse contexto, tenho que o comprovante apresentado no ato da interposição do recurso não se mostra idôneo para fins de atestar o efetivo recolhimento do preparo. Pelo exposto, determino a intimação do apelante PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente a guia para o recolhimento do preparo referente ao comprovante de autenticação bancária do pagamento (ID 62299733) ou providencie o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024 às 17:48:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora